Tribunal: TJDFT
Processo: 0746863-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu das apelações interpostas contra a sentença por ilegitimidade ativa, violação ao princípio da dialeticidade recursal, intempestividade e ocorrência de preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos para conhecimento de recurso de apelação porque teria havido mero erro material na indicação do apelante, estaria preservado o núcleo essencial do princípio da dialeticidade e a impugnação seria tempestiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de constar das razões recursais tópico indicativo de que suscitada preliminar por negativa de prestação jurisdicional, em verdade os fundamentos a esse título apresentados constituem o próprio mérito da insurgência manifestada pela parte agravante contra a decisão monocrática proferida pela Relatoria. Hipótese em que inexiste questão preliminar a ser considerada.
4. Interposta apelação com razões de todo dissociada da questão decidida na sentença, com pedidos estranhos à lide e em que indicado como recorrente pessoa que não figura nos autos como sujeito processual, é manifesta a grave violação ao princípio da dialeticidade recursal. Caso concreto em que inviável considerar como erro material o conjunto dessas diversas e injustificáveis falhas.
5. Interposto novo recurso de apelação quando já decorrido o prazo legal, é inevitável firmar para ele juízo negativo de admissibilidade porque intempestivo, porque operada a preclusão consumativa e porque não admitido pelo sistema processual civil brasileiro a interposição sucessiva de recursos idênticos contra a mesma decisão (princípio da unirrecorribilidade recursal).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §§ 2o, 4o e 5o; art. 1.026, § 2o.